Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713032-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADAS: ADIVA APARECIDA SANCHES BATISTA e AMELIA BOSSOLANE SANCHES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de liquidação provisória de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau deu por liquidada a obrigação de pagar no valor de R$ 85.332,37 (oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). O agravante alega que, para a apuração do crédito, é necessária a liquidação por arbitramento em razão da complexidade dos cálculos. Afirma que estes não são simples cálculos aritméticos. Destaca ser entendimento pacífico dos tribunais que as sentenças relativas aos planos econômicos são ilíquidas, pois a matéria em discussão consiste nos percentuais aplicados nas cadernetas de poupança. Afirma que os respectivos índices serão apreciados somente no julgamento do mérito. Defende ser necessária a realização de perícia técnica para a apuração do valor devido, nos termos da sentença exequenda, sob pena enriquecimento ilícito da parte agravada. Alega ser notório o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte agravada e afirma que estes não condizem com a realidade dos autos. Afirma que, ao liquidarem o suposto crédito e apresentarem os cálculos, as agravadas delimitaram o feito, de modo que o Juízo de Primeiro Grau não poderia proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, sob pena de ofensa aos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Argumenta que, em razão de a ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal e em razão de sua abrangência nacional, tanto nas ações de liquidação quanto nos cumprimentos de sentença individuais, é mais adequada e juridicamente correta a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Alega que, na ação coletiva, foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória, solidariamente com a União e o Banco Central. Conclui que deve ser aplicado ao caso o pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Frisa ser este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.270.439/PR. Defende, caso não seja este o entendimento acerca dos juros, que estes devem incidir ao menos conforme os limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte adversa. Argumenta que, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não com sua citação na ação civil pública. Sustenta que, caso não seja este o entendimento adotado, deve prevalecer o entendimento adotado nos Recursos Especiais n. 1.370.899/SP e 1.361.800/SP julgados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja designada perícia nos autos do processo originário. Caso não seja este o entendimento, pede a reforma da decisão agravada com a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do correto saldo devedor, em atenção aos ditames da sentença objeto de liquidação. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Entendo que o perigo não restou demonstrado na hipótese dos autos. O agravante se insurge contra decisão que tornou líquida sua obrigação de pagar. Na oportunidade, o Juízo de Primeiro Grau determinou que, preclusa a decisão recorrida, deve se aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1/DF. Conclui-se, em razão da interposição recursal, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. A concessão do requerimento liminar, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. O não preenchimento de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida requerida. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34762762.